Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723448-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO VIEIRA CANUTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravante. O Distrito Federal informa que os autos originários versam sobre cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) em face exclusivamente do Distrito Federal, na qual se buscou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. Afirma que, no período que abrange o pretenso crédito de benefício alimentação (1996/1997), o exequente, ora agravado, era servidor da Polícia Civil do Distrito Federal. Argumenta que o agravado pertence a categoria especial abrangida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF), motivo pelo qual não pode se beneficiar da coisa julgada da Ação Coletiva n. 32.159/1997. Alega que o art. 8o, inc. II, da Constituição Federal garante a unicidade sindical e veda que mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional em determinada base territorial. Assegura que está demonstrada a ilegitimidade ativa e a inexistência de título executivo a amparar a pretensão do agravado, vez que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) não representa a categoria dos agentes de polícia civil do Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo dispensado, conforme o art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. Verifico que o cumprimento de sentença em análise se originou da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. O pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido. É certo que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) tem legitimidade extraordinária para propor ação de tutela coletiva de direitos dos servidores de fundações públicas no âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Essa prerrogativa, no entanto, não exclui as regras de legitimação para agir (legitimatio ad causam) que se referem à pertinência subjetiva da demanda, tanto em relação ao polo ativo como ao passivo. A análise das fichas financeiras anexadas aos autos originários demonstra que o exequente/agravado exercia, ao tempo da propositura da referida ação coletiva, o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, categoria abrangida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF) (id 148746511 dos autos originários). O art. 8o, inc. II, da Constituição Federal estabelece o instituto da unicidade sindical, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. O agravado não pode se valer do título judicial formado em ação proposta por sindicato de categoria diversa (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF), diante do princípio da unicidade sindical insculpido no art. 8o, inc. II, da Constituição Federal. Não há título judicial a embasar a pretensão do agravado, na medida em que o sindicato representante da sua categoria (Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – Sinpol/DF) não integrou a Ação Coletiva n. 32.159/1997, cuja sentença se intenta executar. O cumprimento dos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal, é impositivo e visa resguardar as prerrogativas processuais dos legitimados para agir, sejam autores ou réus. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao perigo na demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator